Tribunal: TJDFT
Processo: 0711445-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SérgioRocha Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0711445-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. AGRAVADO: KAREN EMILAINE RIBEIRO DECISÃO PROCESSO SENTENCIADO / AGRAVO PREJUDICADO Processo originário sentenciado. Julgo prejudicado o gravo. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator